Tribunal: TJSP
Processo: 1018122-67.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE JUROS EXCESSIVOS, O QUE SE DEU EM DESACORDO COM INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS No 152, DE 24 DE AGOSTO DE 2023, E SUAS RESPECTIVAS RESOLUÇÕES - ALEGAÇÃO DE QUE O LIMITE MÁXIMO DOS CUSTOS EFETIVOS TOTAIS (CET'S) PARA ESSAS MODALIDADES DE CONTRATAÇÕES É DE, RESPECTIVAMENTE, 1,76%, E 1,80 AO MÊS – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÕES QUE SE REFEREM AOS JUROS REMUNERATÓRIOS E NÃO AOS CUSTOS EFETIVOS TOTAIS – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – CONTRATAÇÕES QUE SE DERAM DENTRO DOS LIMITES PREVISTOS – ACERTO DA R. SENTENÇA - SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO.